Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733542-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MANUEL CHAVEZ BOLIVAR AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gustavo Manuel Chavez Bolivar contra a decisão de impugnação à penhora de ativos por meio do Sisbajud, mantida em sede de embargos de declaração, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0726444-54.2023 Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado EXECUTADO: GUSTAVO MANUEL CHAVEZ BOLIVAR ao ID 198049262, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de salário, portanto, impenhorável. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 201372758. Novos documentos juntados ao ID 202945528. Regularmente intimado, o exequente não se manifestou sobre a documentação juntada, em que pese ter juntado petição com assunto diverso da penhora, ao ID 203281470. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 201372758. Foram bloqueados em contas bancárias do executado os valores de R$ 3.898,95, sendo R$ 618,39, em conta mantida no Banco do Brasil, R$ 942,88, junto à instituição NU PAGAMENTOS - IP, e o montante de R$ 2.333,75, no Banco SANTANDER S.A. Da análise dos documentos apresentados, não é possível confirmar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, uma vez que há intensa movimentação bancária, com envio e recebimentos de "Pix". Imperioso ressaltar que não basta a comprovação isolada de que o salário é creditado na conta bancária em que ocorreu o bloqueio, sendo necessário que se comprove que entre a data do depósito de tais verbas e a data do bloqueio não houve novos créditos na referida conta passíveis de constrição, de modo a comprovar que o bloqueio recaiu sobre as verbas definidas como impenhoráveis. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. 1) Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 198345803 (R$ 3.898,95), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. 2) Após, prossiga-se com as demais pesquisas de bens deferidas ao ID 195742473. Intime-se. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 204123764, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta a ausência de fundamentação da decisão impugnada, a qual “não teria enfrentado questões essenciais ao deslinde da controvérsia”, inclusive as questões de ordem pública suscitadas na impugnação à penhora (impenhorabilidade das verbas salariais, a inexistência de título executável e nulidade da citação, que foi realizada em endereço incorreto). Assevera que “tais questões, por se tratar de matéria de ordem pública, exigem análise cuidadosa, pois sua não observância compromete a legalidade e a validade dos atos processuais subsequentes. Dessa forma, a revisão da decisão recorrida é necessária para garantir que o processo seja conduzido em conformidade com os princípios constitucionais e processuais que regem a matéria”. Sustenta que “a não apreciação dessas matérias impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Agravante, comprometendo a regularidade do processo”. Aduz que “o perigo da demora (periculum in mora) é evidente, pois a manutenção da penhora sobre as verbas salariais do Agravante agrava significativamente sua condição financeira, colocando em risco sua subsistência e exacerbando sua situação de superendividamento. Ressalte-se que a decisão recorrida autorizou o levantamento da quantia bloqueada de R$ 3.898,95 e determinou nova penhora no salário do Agravante, que poderá ocorrer a qualquer momento”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de determinar a suspensão do processo de primeira instância até a apreciação definitiva do presente agravo de instrumento”. No mérito, pede “o conhecimento e provimento do presente agravo, uma vez que presentes todos os seus requisitos”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito (aparente nulidade por ausência de fundamentação) e o perigo de dano (levantamento de valores e prosseguimento das medidas constritivas) estão satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. O imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, artigo 93, IX). Um dos elementos formadores do princípio do contraditório substancial é “o direito em ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung], em relação ao(s) argumento(s) apresentado(s) pelas partes para a formação do convencimento do julgador, cuja decisão deve estar amparada em fundamentos consistentes. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, destaca as situações em que não se consideram fundamentadas as decisões judiciais: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (...) Pois bem. Na origem, a empresa Sul América Companhia de Seguros Saúde ajuizou ação de título executivo extrajudicial contra Gustavo Manuel Chavez Bolivar, empresa privada, inscrita sob o CNPJ n. 42.628.643/0001-24, com fundamento do “descumprimento da obrigação de pagar as mensalidades do plano de saúde” (mensalidade de julho de 2022 e “prêmio complementar” em razão do cancelamento do contrato antes de doze meses, “que era o período de vigência mínima do contrato”). Em 06 de maio de 2024, o e. Juízo de origem deferiu a pesquisa ao Sisbajud na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: A parte exequente requer, ao ID 195697307, a pesquisa de bens da pessoa física GUSTAVO MANUEL CHAVEZ BOLIVAR, em razão de este ser proprietário da empresa individual GUSTAVO MANUEL CHAVEZ BOLIVAR - CNPJ: 42.628.643/0001-24, parte executada nos presentes autos, com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação exequenda, ante o insucesso na busca de bens passíveis de penhora em nome da executada (pessoa jurídica). A constituição da empresa individual é mera ficção jurídica, criada com o objetivo de habilitar a pessoa física por ela responsável, empresário individual, para praticar atividade empresarial, bem como para fins tributários, situação em que há confusão patrimonial, formando um só conjunto de bens, de forma ilimitada. A propósito do entendimento acima, trago à colação o seguinte aresto deste e. Tribunal: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ILIMITADA. 1. O empresário individual é aquele que exerce, em nome próprio, uma atividade empresarial. O patrimônio da pessoa natural e o do empresário individual são os mesmos, logo o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas, quer civis ou comerciais. 2. Nesse contexto, nada impede que ambas figurem no pólo passivo da execução, mesmo que apenas um figure como obrigado no título. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.834178, 20140020245206AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 221). Dessa forma, nada impede que se proceda à penhora do patrimônio da empresa individual para garantir o pagamento de dívidas contraídas pela pessoa física e vice-versa. Dentro disso, defiro o pedido de ID 195697307. Para tanto, intime-se o exequente para que junte o CPF da pessoa física GUSTAVO MANUEL CHAVEZ BOLIVAR, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão. 1. Vindo a informação quanto ao CPF, na forma do art. 835, inciso I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC) e transfira-se o remanescente para conta judicial vinculada aos presentes autos, com escopo de preservar o valor nominal da moeda, certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos 1.2. Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inciso II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.2.1. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.2.2. Decorrido o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora. 1.2.3. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para manifestação e, após, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Não sendo frutífera a diligência supra, para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, autorizo a consulta via RENAJUD, para localização de veículos em nome da parte devedora, bem como a pesquisa SNIPER e INFOJUD, restrita ao último exercício declarado. 2.1. Sendo localizado veículo(s) sem gravame de alienação fiduciária, fica deferida a penhora sobre ele(s), ficando a parte devedora nomeada como fiel depositária do bem. 2.1.1. Ato contínuo, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 2.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação do veículo e intimação do devedor, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 2.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias). 2.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.5. Realizada a penhora, avaliação e intimação, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 3. Restando infrutíferas as diligências, retornem-se os autos à suspensão até 28/4/2025, conforme decisão de ID 194932047. Publique-se. A ordem de bloqueio de ativos foi incluída no sistema em 21 de maio de 2024 (id 19744197, autos de origem) e resultou frutífera, com o bloqueio de R$ 3.898,96, sendo que a dívida atualizada alcançaria o montante de R$ 11.972.65. Em 24 de maio de 2024, o ora agravante ofertou impugnação à penhora (id 198049262), ao alegar as seguintes matérias de defesa: nulidade da citação, inversão do ônus da prova, impenhorabilidade de verbas salariais, ausência de liquidez e exigibilidade do título e não comprovação do prazo de vigência contratual. Após a garantia do contraditório, o e. Juízo originário rejeitou a impugnação, sob os seguintes fundamentos. Ipsis litteris: Com efeito, houve penhora de crédito existente em conta corrente da parte executada, mediante bloqueio eletrônico sendo certo que, nessa modalidade de constrição, acaso venha a ser atingida verba impenhorável ou capaz de comprometer a própria subsistência, cumpre ao devedor alegar e demonstrar oportunamente esses fatos, na forma do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. É dizer, incumbe ao executado demonstrar que as quantias depositadas estão blindadas por alguma regra de impenhorabilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, são iterativos os precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que “constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Feita essa análise, esclareço, desde logo, que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar que o bloqueio foi feito em conta destinada ao recebimento de verba salarial. No caso, o executado não anexou documentos hábeis que subsidiem sua tese de que a penhora recaiu sobre verba salarial. Não obstante, e dada a relevância do direito invocado, por, ora, concedo ao executado o prazo de 5 (cinco) dias para anexar aos autos extratos completos das contas sobre as quais incidiram os bloqueios, no mês em que ocorreram e dos 2 (dois) meses anteriores, bem como o comprovante de rendimentos relativo ao valor depositado no mês do bloqueio, sob pena de indeferimento. Vindo novos documentos, intime-se o exequente para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, retornem-se os autos conclusos. Em primeira análise, denota-se que o e. Juízo de origem teria enfrentado somente a alegação de impenhorabilidade de verba salarial, sem exercer o juízo de valor sobre as demais matérias de defesa aparentemente formuladas em sede de impugnação à penhora, inclusive as que constituiriam matéria de ordem pública e poderiam, em tese, projetar vício transrescisório, tais como a nulidade de citação e a inexistência de título executivo. Nesse cenário, poderia despontar a plausibilidade da alegação recursal de vício de fundamentação, uma vez que poderiam não ter sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, IV). Nesse sentido, já teriam decidido as e. Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A decisão que não possui fundamentação adequada, configurando vício formal insanável, com a violação do art. 93, IX, da CF, e do art. 11 do CPC, deve ser cassada. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354948, 07153403920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, estaria evidenciado o perigo de dano, diante da possibilidade de liberação dos valores em favor da parte credora/agravada e o prosseguimento das medidas já deferidas na origem. Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I). Comunique-se e solicitem-se informações ao e. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator